Tribunal: TJMT
Processo: 1026872-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026872-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), VANELDO FREIRE DELMONDES - CPF: 034.228.851-29 (AGRAVADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

– DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO
AGRAVO
–
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIMENTO.

O rol do art. 1.015 do CPC, que dispõe quanto ao cabimento do agravo de instrumento, é taxativo. A decisão agravada, que deferiu a produção de prova pericial, não se encontra listada no referido rol, o que impõe o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Agravo
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.

AÇÃO:
Revisional de Contrato que
VANELDO FREIRE DELMONDES
move em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, ora agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
determinou a realização de perícia contábil, nomeando para tal a Sra. Paula Fernanda Teixeira Soares de Andrade Frasson, CRC/MT 016693/O-6, especialista em perícias técnicas judiciais.

AGRAVO:
(Id. 240967188): Suscita, em síntese, que por se tratar de Ação Revisional de Contrato, em que os encargos estão previamente ajustados no instrumento contratual aderido pela parte autora junto à instituição financeira, tem-se que totalmente dispensável a produção de prova pericial.

Aduz que de posse do contrato firmado entre as partes, o qual consta nos autos, dispensa-se qualquer análise técnica mediante realização de prova pericial na altura desta fase processual, prova onerosa e que causará lentidão ao trâmite processual, em clara discordância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Alega ainda, que resta claro e se coaduna com entendimento de nossos Tribunais, que o momento de se tornar efetiva a prova contábil é na fase de Liquidação de Sentença, e não na fase em que se encontra a presente demanda, haja vista previsão contratual fielmente aderida pelo autor.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a prova pericial contábil determinada de ofício.

Liminar indeferida
(Id. 241486165).

Sem
Contraminuta
(Id. 247527694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O juízo de origem, determinou a realização de produção de prova pericial CONTÁBIL, a fim de que a perita nomeada responda aos quesitos que serão formulados pelas partes, e informe tudo o mais que julgar necessário para esclarecer o ponto controvertido.

Esta constitui a decisão agravada.

O agravo é contra a decisão saneadora que determinou a produção de prova pericial contábil, omo se vê, trata-se de decisão que, além de não se encontrar no rol taxativo inserto no art. 1.015 do CPC, não apresenta urgência apta a antecipar sua recorribilidade diferida e nem enseja a aplicação da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988 dos seus julgamentos repetitivos.

Do contexto fático, tem-se que os fatos haverão de ser mais bem esclarecidos com a prova técnica determinada, máxime considerada a ausência de prejuízo a parte recorrente.

Não é caso, portanto, de urgência decorrente de inutilidade do julgamento em sede de Apelação
.

É da exegese do art. 1.015 do CPC que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são
numerus clausus
, ou seja, o dispositivo prevê
taxativamente
os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso e em quais não pode.

Salienta-se que as interlocutórias que não se encontram no rol do art. 1.015 do CPC, não são recorríveis pelo agravo,
mas como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação
(art. 1.009, §1o). De acordo com a doutrina de Nelson Nery Junior:

“
Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutórias que não se encontra no rol do CPC 2015, mas de recorribilidade diferida, exercível em futura e eventual apelação”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. O ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC NÃO PREVÊ A HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PRETENDIDA POR UMA DAS PARTES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 932, INC. III, DO CPC.RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 50492579320238217000 CAMAQUÃ, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Data de Julgamento: 16/03/2023, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DECISÃO QUE DEFERE PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. A decisão que defere o pedido de prova pericial não se amolda às hipóteses em que cabível o recurso na forma do disposto no artigo 1.015 do CPC, situação que conduz ao não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ e desta Corte.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5074155-10.2022.8.21.7000 CACHOEIRA DO SUL, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 20/04/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022)

Registra-se que o STJ tem o entendimento assentado no sentido de que “as decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação”. (RMS n. 65.943/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 16/11/2021).

Por fim, reitera-se, não restar verificada, no caso, a taxatividade mitigada atualmente reconhecida no Tema 988 do STJ, porquanto
o deferimento da prova pericial

não se reveste de caráter de urgência que mereça a análise nesta fase e pode, assim, ser objeto de pronunciamento do Colegiado em sede de eventual Apelação
.

Consigna, por oportuno, que não é caso de aplicabilidade do disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC, porquanto não se trata de vício sanável.

Posto isso, em conformidade com a regra do art. 932, III, do CPC,
não se conhece deste Agravo, porquanto inadmissível
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024